Tribunal: TJES
Processo: 5013298-73.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013298-73.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLIVYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS NATURAIS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INSUFICIENTE – BENS OFERTADOS SEM COMPROVAÇÃO DE HIGIDEZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A exigência de garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, prevista no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, somente pode ser excepcionada mediante comprovação inequívoca da hipossuficiência patrimonial do devedor.

2 - A mera concessão da gratuidade de justiça, desacompanhada de documentação fiscal idônea, como declaração de imposto de renda ou certidões de indisponibilidade de bens, não supre o ônus probatório exigido para afastar a exigência legal.

3 - A simples indicação de bens à penhora — como imóvel ou equipamento industrial — sem a devida comprovação de propriedade, avaliação atualizada, ausência de ônus e regularidade jurídica, tampouco supre a formalização válida da garantia, sobretudo quando ausente o aceite do exequente nos autos da execução.

4 - Ausentes elementos robustos e fidedignos que demonstrem a impossibilidade concreta de garantir o juízo, mostra-se legítima a extinção liminar dos embargos, por ausência de pressuposto válido ao seu conhecimento.

5 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5013298-73.2022.8.08.0011

Apelante:

Olyviflora Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda.

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Des.ª Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual extinguiu liminarmente os embargos à execução, com fundamento no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a exigência de garantia do juízo deve ser flexibilizada diante da comprovada hipossuficiência econômica da empresa; (ii) que houve tentativa válida de garantir o juízo por meio da nomeação de bens — uma máquina industrial e um imóvel —, ambos de valor superior ao débito; (iii) que a sentença violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, ao impedir o prosseguimento dos embargos à execução por formalidade excessiva.

O apelado ofertou contrarrazões, pela incolumidade da sentença (id 11447072).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual extinguiu liminarmente os embargos à execução, com fundamento no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 485, IV, do CPC

Pois bem. Como se sabe, “
é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado da hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita
(AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021).

Sucede que a análise dos autos revela que a sentença não merece reparos. A despeito dos argumentos lançados pela apelante, não foram trazidos aos autos elementos robustos e fidedignos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a alegada hipossuficiência patrimonial.

Afinal, a empresa não apresentou declarações de imposto de renda, tampouco outro documento fiscal ou contábil hábil a demonstrar que está impossibilitada de prestar garantia ao juízo. Os prejuízos financeiros relatados por meio de balanços contábeis não são suficientes, por si só, para afastar o comando legal expresso que condiciona o conhecimento dos embargos à prévia garantia da execução.

Ademais, embora a apelante tenha indicado à penhora uma máquina industrial e, posteriormente, um imóvel, não instruiu os autos com documentação apta a comprovar a propriedade, avaliação idônea, ausência de ônus, ou mesmo a regularidade dos bens ofertados. Tampouco houve a aceitação do credor nos autos da execução, como exige o art. 11 da Lei nº 6.830/80.

Assim, ausente a formalização válida da garantia do juízo, não há como afastar a aplicação do art. 16, §1º, da LEF, cuja constitucionalidade é reconhecida e cuja incidência não caracteriza cerceamento de defesa, mas sim a observância do devido processo legal.

A propósito, eis a jurisprudência:

“[...] 1 –
A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a exigência do supracitado art.16, §1º, da Lei nº6.830/80, quando a parte embargante logra comprovar a sua concreta e inequívoca impossibilidade de garantir o juízo, não sendo suficiente para tanto, porém, a simples concessão do benefício da Gratuidade de Justiça (AgInt no REsp 1836609/TO).
2 -
Não comprovada, pois, de forma robusta, a impossibilidade de ofertar a devida garantia do juízo, não há que se falar em dispensa de referida exigência legal e recebimento dos embargos à execução.
[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000206-54.2020.8.08.0025, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Sep/2023)

“[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, salvo em casos de efetiva comprovação da hipossuficiência patrimonial do devedor. Compete ao embargante o ônus de comprovar documentalmente sua incapacidade financeira para garantir o juízo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 16, §1º; CPC/2015, art. 98, §1º, VIII
. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019; STJ, AgInt no REsp 2.022.726/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/4/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000311-06.2021.8.08.0018, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 13/2/2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005696-98.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 23/8/2022.(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016456-04.2024.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/May/2025)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MERA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Lucas Lopes Pessoti e Davi Klotz Braga Nunes contra sentença da Vara Única de Dores do Rio Preto, que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo. Os apelantes sustentam que, em razão de sua hipossuficiência patrimonial e da concessão da gratuidade de justiça, não possuem condições de garantir o crédito exequendo e, por isso, pleiteiam a anulação da sentença para o regular processamento dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a hipossuficiência patrimonial dos apelantes justifica a dispensa da garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal; e (ii) determinar se a sentença que rejeitou os embargos deve ser mantida ou anulada. III. RAZÕES DE DECIDIR A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1º, da Lei 6.830/1980, prevalecendo sobre as disposições gerais do CPC/2015 em razão do princípio da especialidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência de garantia do juízo apenas em casos de efetiva comprovação da hipossuficiência patrimonial do devedor, sendo insuficiente a mera concessão da gratuidade da justiça ou o patrocínio pela Defensoria Pública (REsp 1.487.772/SE e AgInt no REsp 1.836.609/TO). No caso concreto, embora tenha sido concedido o benefício da gratuidade da justiça, os apelantes não juntaram aos autos documentos essenciais para demonstrar sua alegada hipossuficiência patrimonial, como certidões negativas de bens móveis e imóveis, declarações de imposto de renda, extratos bancários ou outros elementos probatórios. Ausente a comprovação da hipossuficiência, correta a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme o art. 16, §1º, da Lei 6.830/1980, aplicável em atenção ao princípio da especialidade. A dispensa da garantia do juízo depende de efetiva comprovação da hipossuficiência patrimonial do devedor, sendo insuficiente a mera concessão da gratuidade de justiça ou o patrocínio pela Defensoria Pública. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 16, §1º; CPC/2015, art. 98, §3º e art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. STJ, AgInt no REsp 1.836.609/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/06/2021. TRF-5, Apelação Cível 0814660-02.2021.4.05.8100, Rel. Des. Paulo Machado Cordeiro, 2ª Turma, j. 13/09/2022. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000311-06.2021.8.08.0018, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/Feb/2025)

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, já que corretamente extinguiu os embargos, diante da ausência de pressuposto válido e regular para o seu conhecimento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, majorando em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.